Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PETIÇÃO DE APELAÇÃO SEM A JUNTADA DE RAZÕES RECURSAIS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA INFANTE. ARTIGO 227 DA CF. ARTIGO 1o DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DE REGRAS.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição, na qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. No caso, a falta de razões recursais impede o cumprimento desse requisito.
2. No tocante à guarda de menor, é cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio de seu melhor interesse.
3. A definição do regramento do regime de convivência deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível com o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
4. A suspensão de visitas de qualquer um dos genitores ou mesmo sua redução deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.
5. Na espécie, as alegações unilaterais da genitora não têm, por si só, o condão de modificar o regime de convivência firmada por sentença.
6. Não se conhece do recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré.